Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA AOS AUTORES. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pedido de gratuidade judiciária recursal. Recolhimento de preparo. O recolhimento do preparo recursal revela ato incompatível com o pedido de gratuidade recursal, de modo que o recolhimento deve ser dispensado.
2 – Impugnação à gratuidade. Autores menores. Hipossuficiência presumida. Sendo os autores, titulares da pretensão alimentar, menores de tenra idade, que não exercem atividade remunerada, a hipossuficiência é presumida, dada sua incapacidade econômica, não podendo ser confundidos com a pessoa de sua representante legal, tendo em vista que são eles a demandar direito próprio, ainda que representados por ela.
3 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4 – Pedidos de redução e majoração do encargo. Descabimento. Necessidades e possibilidades observadas. Demonstrado nos autos que a pensão alimentícia fixada distribuiu o dever alimentar entre os genitores, bem como que foi fixada de forma proporcional às suas possibilidades, revelam-se descabidos os pedidos de redução e majoração do encargo.
5 – Recursos de apelação dos autores e do réu conhecidos e não providos. Sentença mantida.

r